Tribunal: TJSP
Processo: 1045947-54.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Seguro prestamista. Sentença de improcedência. Insurgência. Autora que alega ter firmado contrato de financiamento com alienação fiduciária e, com o óbito do seu cônjuge, faria jus à quitação do contrato. Tese afastada. Seguro prestamista que prevê participação da Autora em 100% do pagamento das parcelas. Cônjuge falecido que assinou o contrato de compra e venda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Seguro prestamista. Sentença de improcedência. Insurgência. Autora que alega ter firmado contrato de financiamento com alienação fiduciária e, com o óbito do seu cônjuge, faria jus à quitação do contrato. Tese afastada. Seguro prestamista que prevê participação da Autora em 100% do pagamento das parcelas. Cônjuge falecido que assinou o contrato de compra e venda em razão do regime de casamento. Declaração pessoal de saúde e atividade do comprador assinada somente pela Autora, única responsável pelo adimplemento da dívida. Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.